Tribunal: STF
Processo: Rcl 47374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. AGENTE DE SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 307/2007. REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’s 2.135-MC E 3.395. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1.  A Lei Complementar Municipal nº 307/2007, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos por concurso público pelo Município de Florianópolis, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC.



    2. Ausência de ofensa aos paradigmas invocados (ADI’s 3.395 e 2.135-MC).



    3. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não suscitada na inicial é insuscetível de apreciação em sede de recurso.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.